Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. PREPARO. RECOLHIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. INVALIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPASSE DO VALOR A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça.
2. Demonstrado pelo acervo probatório que o negócio jurídico firmado se trata de verdadeira “pirâmide financeira”, consistente em um sistema comercial cuja receita é obtida pela indicação de novos filiados, sem que haja a comercialização legítima de produtos ou serviços, deve-se reconhecer a sua nulidade.
3. Comprovado que o objeto contratual é ilícito, reputa-se inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, com amparo no artigo 166, incisos II e VI, do Código Civil.
4. Por se tratar de negócio nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civil, de modo que o ressarcimento da importância investida e comprovada deverá sofrer o abatimento da quantia já paga, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que comete prática ofensiva à boa-fé objetiva, norteadora de todas as relações comerciais.
5. Não há dúvidas acerca da existência de duas relações jurídicas distintas e autônomas, não havendo comprovação do alegado conluio entre os réus.
6. A recorrente aceitou realizar negócio jurídico perante a instituição bancária, por livre vontade, arriscando o percentual de 90% (noventa por cento) da quantia recebida (de forma legítima) em suposto investimento, o qual, sendo ou não irregular (fraude), trata-se de risco do negócio, podendo a apelante perder a referida quantia em razão de aplicação financeira equivocada.
7. Não há que se falar em aplicação da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso. Isso porque os bancos não são responsáveis pelo destino que os mutuários dão ao dinheiro que lhes é emprestado.
8. Restou ausente qualquer conduta ilícita, por parte do Banco Daycoval e Ita Serviços de Informações Cadastrais, capaz de ocasionar danos à autora, uma vez que ou a lesão decorreu de conduta exclusiva da primeira ré, que não guarda vínculos com o banco, ou a autora concorreu com culpa para o evento, caracterizando excludente de responsabilidade do segundo réu pela fraude perpetrada, não havendo que se falar em responsabilidade solidária pelo ocorrido.
9. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, ajuizada a demanda em razão da resistência apresentada por uma das partes, as despesas e honorários serão pagos por esta, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil. Desse modo, considerando a procedência parcial dos pedidos, autora e ré devem arcar com as custas e honorários de forma proporcional.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.